Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-40.2024.8.11.0040
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009312-40.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZENILDE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 647.571.532-87 (RECORRENTE), DELMAR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 675.566.122-87 (RECORRENTE), DEISE DE AMORIM BARBOSA - CPF: 071.108.351-70 (RECORRENTE), GLEICIANE NASCIMENTO DA SILVA 60484989340 - CNPJ: 26.380.650/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. NÃO COMPARECIMENTO DO ÔNIBUS NO TERMINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de comparecimento do ônibus no local de embarque contratado, sem qualquer assistência ou justificativa por parte da empresa requerida, configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu
mister
provoque danos aos consumidores.

3. A indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

IZENILDE LIMA DE OLIVEIRA, DELMAR BARBOSA DE OLIVEIRA e DEISE DE AMORIM BARBOSA, interpõem recurso inominado (Id. 286246371), no qual pugna pela condenação da requerida em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025